Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714961-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO AGRAVADO: PHENIXBR, CONSULTORIA, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME, HEIVE ANANDA FRANCO VALADARES, MARGARIDA LIMA FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16579461) interposto por MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pela agravante em desfavor de PHENIXBR, CONSULTORIA, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME, HEIVE ANANDA FRANCO VALADARES, MARGARIDA LIMA FRANCO, entendeu que a autora tem o ônus de produzir a prova pericial. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 36765806 dos autos de referência): Não há se falar em conflito de interesses em face do mero patrocínio simultâneo dos réus pelo mesmo advogado se as teses arguidas pelas defesas, individualmente apresentadas, não se mostrarem colidentes. Veja-se que a ré HEIVE expressamente declina haver "clara evidência de que sua assinatura foi falsificada, na absurda tentativa de atingir seu patrimônio mediante a má-fé da parte autora" (ID no 50989363), de modo que, a princípio, a conduta apontada como lesiva não fora atribuída aos demais réus. Conforme já salientado na decisão antecedente ID no 57036884, as demais questões processuais serão dirimidas após a resolução do incidente instaurado nos autos. Ademais, eventual intempestividade da peça defensiva ou mesmo a ocorrência de preclusão consumativa diante de manifestação antecedente não afeta a atividade probatória deferida, porquanto ao revel é garantida a ampla defesa e o contraditório, inclusive mediante oportuna produção das provas que julgue relevantes à defesa de seus interesses, ex vi do art. 349 do Código de Processo Civil. Quanto à insurgência da autora em face dos honorários propostos pelo perito, o auxiliar do Juízo indicou a necessidade de 19 horas de trabalho para conclusão do laudo, já sopesados, entre outros, o grau de complexidade e periculosidade dos trabalhos, as diligências imprescindíveis e eventuais arcadas pelo profissional, conforme detalhamento de ID no 60187386. A quantidade de horas estimadas e o valor proposto pelo expert encontram-se compatíveis com perícias semelhantes realizadas nesta Vara, condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade esperadas para justa remuneração do trabalho a ser realizado. Lado outro, a autora não trouxe aos autos elementos hábeis a infirmar a higidez da proposta ofertada, limitando-se a indicar que o custeio da diligência deve recair sobre a ré HEIVE, a quem interessa a produção da prova. Diante disso, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 4.180,00 (quatro mil cento e oitenta reais), conforme proposto pelo profissional nomeado pelo Juízo, nos termos do art. 465, § 3o, do CPC. No que concerne aos quesitos de no 1 e 2 formulados no ID no 59670410, razão assiste ao perito, pois os limites objetivos da diligência técnica encontram-se circunscritos à análise grafotécnica da assinatura aposta no documento impugnado, cabendo ao Juízo eventual oitiva de testemunhas, caso se mostre relevante para o deslinde do feito. Por fim, ressalte-se que incide na espécie a regra insculpida no art. 429, inciso II, do CPC, cabendo à autora, parte que produziu o documento impugnado, ainda que por intermédio de mandatários (imobiliária), a prova de autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual que alicerça a sua pretensão, desde já adiantando os honorários do perito, sob pena de arcar com o ônus da prova não produzida. Precedentes deste Tribunal. Intime-se a autora para que promova o depósito dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo em termos, intime-se o perito para que dê início aos trabalhos, advertidas as partes que deverão fornecer ao perito os elementos necessários à realização da diligência, sob pena de imposição de multa por litigância de má-fé. Inconformada, assevera a recorrente, em síntese, o dever de a parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão inaugural, nos termos do artigo 373, inciso II, e artigo 429, II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto foi quem arguiu a falsidade da assinatura aposta no contrato locatício. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de determinar que o pagamento dos honorários periciais seja arcado pela segunda agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Importa para o desate da lide verificar a quem incumbe o ônus da prova nas hipóteses em que se questiona a autenticidade da firma existente em documento. O art. 429, II, do CPC, assim dispõe: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Como se vê, o citado artigo excepciona a regra contida no art. 373, do CPC, que impõe o ônus da prova àquele que alega. Não poderia ser diferente, caso contrário, não haveria necessidade de legislar novamente sobre o encargo probatório. Destarte, nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta no instrumento, compete à parte que o apresentou nos autos a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, e não daquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova. Acerca do tema acima abordado, trago o escólio dos eméritos processualistas Nelson Nery Júnior E Rosa Maria de Andrade Nery. Confira-se: Falsidade de assinatura. Ônus da prova. "Por tratar-se de questão pertinente à falsidade documental, o ônus da prova não obedece à regra geral do CPC 333, mas ao disposto no CPC 389 II, que determina que, em se tratando de contestação de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento" (2. o TACivSP, 10a Câm., Ag 828694-0/0- Campinas, rel. Juiz Gomes Varjão, j. 14.4.2004, v.u. DJE 3.5.2004) (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição revista e ampliada, pg. 661). A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento exposto. Reveja-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O ônus de provar a autenticidade de assinatura constante de documento é da parte que o produziu. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1175480/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) Na mesma vereda, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO AVALISTA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. ARTIGOS 411, III, e 429, II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da autenticidade incumbe à parte que produziu o documento, nos termos dos artigos 411, III, e 429, II, do CPC. 2. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge com a violação à honra da parte ofendida, que, embora não necessite de comprovação, deve estar amparada em fatos presumivelmente capazes de gerar o abalo psicológico alegado. 4. O indevida a inscrição em cadastros restritivos de crédito ensejam indenização por danos morais. Na fixação da indenização por danos morais devem ser observados os critérios de equidade, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, as consequências do ato por ele praticado, bem como os valores estabelecidos em julgados semelhantes. 5. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1186859, 07131664220178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguindo o raciocínio versado, em virtude de o ônus comprobatório da autenticidade da firma ser daquele que apresentou o contrato, cuja assinatura é contestada, o risco da falta de comprovação recai, no caso, sobre a requerente, tal como consignado na r. decisão agravada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador